Tribunal: TJDFT
Processo: 0713310-76.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVO. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição quando as provas coligidas nos autos são harmônicas e coesas em demonstrar a prática do crime de ameaça, em situação de violência doméstica.
2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por elas forem coesas e harmônicas entre si, além de corroboradas por outras provas.
3. Na fixação da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência majoritária recomenda, como parâmetro razoável e proporcional, para cada circunstância judicial desfavorável, o coeficiente de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena mínima e máxima previstas em abstrato para o crime.
4.Recurso conhecido e desprovido.